Tribunal: TJMT
Processo: 0000552-31.2014.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000552-31.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DIVINO MARCOS VIEIRA - CPF: 422.182.091-87 (APELANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), ROBERTO AKIRA ABE - CPF: 537.283.519-20 (APELADO), MICHEL MARIE PIERRE CARO - CPF: 790.743.408-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA ZANCANER CARO - CPF: 261.274.168-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SUSPENDENDO O PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 921, §1o, DO CPC. EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR SUSPENDENDO O FEITO EM RAZÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Divino Marcos Vieira contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito. O apelante sustenta que não houve decisão suspendendo a execução nos termos do art. 921, §1o, do CPC e que o processo já havia sido suspenso anteriormente por decisão judicial, aguardando o desfecho de embargos de terceiro. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro no reconhecimento da prescrição intercorrente sem a prévia suspensão da execução, conforme exige o art. 921, §1o, do CPC, e se a suspensão determinada nos autos em razão dos embargos de terceiro afasta a contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 921, §1o, do CPC estabelece que, na hipótese de não localização do executado ou de bens penhoráveis, o juiz deve suspender a execução por um ano, período no qual a prescrição também se encontra suspensa. No caso concreto, não houve a decisão de suspensão nos termos legais antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

4.

Ademais, o processo foi suspenso por decisão judicial em 28/07/2017, para aguardar o julgamento dos embargos de terceiro no 4424-54.2014.8.11.0021, os quais foram sentenciados somente em 28/03/2019. Assim, o período de suspensão deve ser considerado para efeito da contagem do prazo prescricional.

5.

O reconhecimento da prescrição intercorrente sem a devida observância dos requisitos legais configura “error in judicando”, tornando necessária a anulação da sentença para permitir o regular processamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida após a prévia suspensão da execução pelo prazo de um ano, conforme previsto no art. 921, §1o, do CPC.

2. A suspensão do processo determinada por decisão judicial impede a contagem do prazo prescricional durante seu período de vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDROMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Divino Marcos Vieira
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na ação de no 0000552-31.2014.8.11.0021, que reconheceu a existência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

.
A parte apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
não houve a decisão do art. 921, §1o do CPC;
2)
o juízo de origem não observou que houve decisão suspendendoo o processo.

Sem contrarrazões.

Ao final requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular processamento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
cuida-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Divino Marcos Vieira
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na ação de no 0000552-31.2014.8.11.0021, que reconheceu a existência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

A magistrada de origem reconheceu a prescrição intercorrente nos seguintes termos:

“[...] Na hipótese, a exequente
não obteve êxito
na tentativa de localizar ROBERTO AKIRA ABE ou bens passíveis de penhora. Ou, então, em
efetivar
a constrição de eventual bem penhorado (
apta a interromper a prescrição
) [...]” (Id. 242275163)

O art. 921, §1o do CPC dispõe que
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Todavia, no caso dos autos não foi proferida a decisão de suspensão da execução, de forma que o juízo de origem ocorreu em “error in judicando”.

Como senão bastasse o processo foi suspenso por decisão proferida no dia 28-07-2017 para o fim de aguardar o desfecho dos embargos de terceiro no 4424-54.2014.8.11.0021 que foi sentenciado somente em 28-03-2019.

Portanto, no caso dos autos, não há falar em prescrição intercorrente.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025